Tribunal: TJDFT
Processo: 0713735-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÕES CORPORAIS. NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. TESE SUPERADA COM O DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO DO CONTEXTO JURÍDICO. CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.
1. De acordo com a jurisprudência consolidada do colendo Superior Tribunal de Justiça, “eventual ilegalidade do flagrante fica superada com a decretação da preventiva, que constitui novo título a embasar a prisão cautelar” ( AgRg no HC n. 594.217/CE, relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quinta Turma, julgado em 20/4/2021, DJe 26/4/2021 ; AgRg no HC n. 767.363/PB, relator MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 28/10/2022 ; AgRg no HC n. 681.884/PR, relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 22/9/2021).
2. Descabida a análise, na via estreita do habeas corpus, das questões de mérito controvertidas, por demandarem profunda incursão nos elementos fáticos probatórios da ação penal. Ademais, porquanto não submetidas ao crivo do Juízo a quo, a sua apreciação poderia acarretar supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.
3. Nos termos do que preconizam os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
4. Mantendo-se hígido o substrato fático do decreto prisional, em que restou evidenciado comportamento agressivo e destemido do paciente, a denotar especial periculosidade e risco concreto de reiteração delitiva, mostra-se correta a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva.
5. As condições pessoais favoráveis, como primariedade, ocupação lícita e endereço fixo, não impedem a prisão cautelar, mormente quando existem elementos necessários para sua subsistência.
6. Descabida a aplicação de isolada de medidas cautelares diversas da prisão quando forem inadequadas e insuficientes para resguardar a ordem pública e a integridade física e psíquica da ofendida.
7. Habeas Corpus conhecido. Preliminar rejeitada. Ordem denegada.